Tribunal: TJES
Processo: 5000782-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5000782-54.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADA: MARIA MADALENA RORIZ FERNANDES
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. PRESERVAÇÃO DA “ASTREINTE”. DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA VINDICADA NA ORIGEM MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência vindicada na origem de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor. 2) Evidenciada a probabilidade do direito no sentido de que [a autora] possa de fato não ter conhecimento do contrato bancário ou que seja resultante de fraude, bem assim, demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes em benefício previdenciário. 3) Não deve ocorrer modificação do valor da “astreinte”, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. As “astreintes” devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina. 4) "In casu", considerando a importância para a autora agravada do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco réu agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entende-se que a fixação na importância diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais), se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, mantendo a decisão objurgada que deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou à ré recorrente que se abstenha de efetuar os descontos junto ao benefício previdenciário da autora agravada até ulterior deliberação judicial.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
(id. 2091963), no qual pretende a reforma da decisão lançada no id 10060360 de origem (autos n.º 5000811-38.2021.8.08.0001), que, em sede de "ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual e indenização por danos materiais e morais", deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou à ré recorrente que se abstenha de efetuar descontos junto ao benefício previdenciário da autora agravada, até ulterior deliberação judicial.

Nas razões do recurso, alega a agravante, essencialmente, que
(i)
a matéria fática e jurídica não oferece certeza sobre o acolhimento da pretensão autoral, sendo imprescindível aguardar a instrução; e, acaso mantida o “decisum” quanto à discussão de fundo,
(ii)
seria necessária a redução da multa fixada por eventual descumprimento da liminar.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

Na situação vertente, narra a autora agravante, na petição inicial, que possui 61 (sessenta e um) anos de idade, sendo titular de aposentadoria por idade rural, recebida pelo INSS. Destaca que ao observar o extrato bancário identificou que havia desconto frequente em seu benefício, de modo que ao analisar com mais vagar verificou, no portal do INSS, a inclusão de cartão de crédito pelo Banco BMG S/A em 2017. Enfatiza que se trata de contrato fraudulento, já que nunca negociou com referida Instituição Financeira, que, inclusive, não conhece. Assim, requer a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário 41/164.674.766-39 em sua conta bancária, com a expedição de ofício ao INSS.

O
Magistrado Singular proferiu decisão deferindo a tutela antecipada de urgência para determinar que a ré agravante se abstenha de efetuar os descontos junto ao benefício previdenciário da autora agravante até u
lterior deliberação judicial,
sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais)
.
Entendeu o Julgador atuante em primeira instância que “a probabilidade do direito encontra-se consubstanciada no extrato bancário de id
9747013,
bem como nos documentos de id’s’
9747022 e 9747036,
presumindo-se que a cobrança/descontos pode derivar de ação de estelionatários ou de algum negócio jurídico que a parte autora desconhece, não se podendo exigir a prova de um fato negativo”.

No mesmo ato processual, o Juiz deferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, a agravante afirma, essencialmente, que
(i)
a matéria fática e jurídica não oferece certeza sobre o acolhimento da pretensão autoral, sendo imprescindível aguardar a instrução; e, acaso mantida o “decisum” quanto à discussão de fundo,
(ii)
seria necessária a redução da multa fixada por eventual descumprimento da liminar.

Entendo que
“[...]
e
stando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência
[vindicada na origem]
de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor
[...]”
(TJAC; A
gravo de Instrumento n.º
1000025-89.2023.8.01.0000; Primeira Câmara Cível; Rel
ator:
Juiz Luís Camolez; DJAC 24/04/2023
).
Nesse sentido, inclusive, tem e posicionado a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito,
é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Nos mesmos termos, é o posicionamento externado por
esta Segunda Câmara Cível
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA
.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA
. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
( STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante
, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III.
No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 1/10/2020).

A meu sentir, “[...] e
videnciada a probabilidade do direito no sentido de que
[a autora]
possa de fato não ter conhecimento do contrato bancário ou que seja resultante de fraude, bem assim, demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes em benefício previdenciário
[...]”
(TJMG;
Agravo de Instrumento n.º
2622441-83.2022.8.13.0000; Rel
ator:
Des. José Flávio de Almeida; Décima Segunda Câmara Cível; J 20/04/2023; DJEMG 26/04/2023
).

Sigo, então, ao enfrentamento do argumento subsequente, qual seja, a multa fixada por eventual descumprimento da liminar em primeira instância.

O poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as "astreintes" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida
, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira,
entendo que a
imposição
da multa
é legítima e o
seu
valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada,
sob
pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva.
Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

"In casu",
considerando
a importância
para
a autora
agravada
do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco
réu

agravante
, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira d
a Instituição Financeira
,
entendo
que a fixação na importância
diária
de R$
2
00,00 (
duzentos
reais),
limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais)
,
se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

Entendo que “[...]
o
valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do deman
da
do, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...] (TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
(id. 2091963) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada que deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que a ré recorrente se abstenha de efetuar os descontos junto ao benefício previdenciário da autora agravada até ulterior deliberação judicial.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/04/2023 às 14:56:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46113028042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR